Tribunal: STF
Processo: HC 207779
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 683.250/SP, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 22 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória:
    Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 09 de julho de 2020, por volta das 16h54min, na residência localizada à Rua Ana Neri, 58, Vila Barros, nesta cidade e Comarca, LEANDRO MACHADO MALTA, de vulgo Leãozinho, qualificado e formalmente indiciado às fls. 07/08 e 39/43, e EDSON GARCIA PIVA, de vulgo Chupeta, qualificado e formalmente indiciado a fls. 264/267, agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços, guardaram e mantiveram em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, o equivalente a 131,350 kg (cento e trinta e um quilos e trezentos e cinquenta gramas) da droga vulgarmente conhecida por “maconha”, dividida em 216 (duzentos e dezesseis) tabletes e 1,845 kg (um quilo e oitocentos e quarenta e cinco gramas) da droga conhecida por cocaína, conforme Auto De Exibição e Apreensão de fls. 33/38; Laudos de Constatação Provisória do Instituto de Criminalística às fls. 21/26 e 27/32 e Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 270/272, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como petrechos próprios da mercancia ilícita. 
    Consta, ainda, dos inclusos Autos de Inquérito Policial, que em data anterior aos fatos acima descritos, LEANDRO MACHADO MALTA, de vulgo Leãozinho, qualificado e formalmente indiciado às fls. 07/08 e 39/43, e EDSON GARCIA PIVA, de vulgo Chupeta, qualificado e formalmente indiciado a fls. 264/267, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. 
    Consta, por fim, dos inclusos Autos de Inquérito Policial, que na mesma data, horário e local acima descritos, LEANDRO MACHADO MALTA, de vulgo Leãozinho, qualificado e formalmente indiciado às fls. 07/08 e 39/43, ofereceu vantagem indevida a Ademir Correia de Oliveira e Danilo Vieira Chinchio, funcionários públicos, para determiná-los a omitir ato de ofício. 
    Segundo restou apurado, em data anterior aos fatos, os Denunciados Edson e Leandro, com a finalidade de realização das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, dentre elas, a de guardar, ter em depósito, vender e entregar, associaram-se de modo estável e permanente. 
    Com efeito, no mês de março do ano de 2.020, locaram imóvel localizado na Rua Ana Neri, no. 58, Vila Barros, nesta cidade e comarca (cf. documentos de fls. 195/205), local que passaram a utilizar apenas como espécie de entreposto de drogas, sendo certo que era até mesmo desprovido de mobílias. 
    Na data dos fatos, Policiais Militares receberam informações sobre a atividade ilícita desenvolvida por um dos Denunciados, qual seja, Leandro Machado Malta, o sentido de que estaria realizando a venda, transporte e entrega de drogas aos compradores, sendo que diante de tais informações, diligenciaram até o endereço acima descrito. Ao chegarem, avistaram Leandro saindo da residência, entreposto de drogas ilícitas variadas, portando uma sacola, e que ao perceber a presença dos Milicianos a dispensou, correndo para o interior da casa. Na sacola, os Policiais encontraram e apreenderam 03 (três) tabletes de maconha. 
    Justificado o ingresso na residência, em busca pelo imóvel localizaram em um dos quartos o restante da mesma droga (maconha) em outros 213 (duzentos e treze) tabletes, que estavam em um dos cômodos da casa, perfazendo o total de 131,350 kg (cento e trinta e um quilos e trezentos e cinquenta gramas) da droga. Em outro cômodo, próximo a cozinha, encontraram 1,845 kg (um quilo e oitocentos e quarenta e cinco gramas) da droga cocaína, em pedras, conforme Auto De Exibição e Apreensão de fls. 33/38, Laudos de Constatação Provisória do Instituto de Criminalística às fls. 21/26 e 27/32 e Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 270/272, que ali estavam guardadas e depositadas sem que possuíssem autorização, portanto, em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
    Ainda em busca no imóvel, os Policiais Militares localizaram petrechos típicos da traficância, tais como, balanças de precisão, colheres e facas contendo resquícios de substância entorpecente (cf. laudo perícias de fls. 218/228 e 244/261), bem como embalagens plásticas maiores e menores, rolo cilíndrico e fitas adesivas, denotando ainda mais que o local era unicamente destinado para a ilícita atividade de tráfico de drogas, posto que ali as recebiam, mantinham em depósito, guardava, bem como, as retiravam para fins de entrega a consumo de terceiros. 
    Diante dos fatos, evidenciado o estado de flagrância, foi dado “voz de prisão” a Leandro pelos policiais militares Ademir e Danilo, momento em que Leandro lhes ofereceu a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para que não prosseguissem com sua atuação em flagrante. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que resultou no indeferimento do pedido de liminar (Doc. 3).
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 2), conforme ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CORRUPÇÃO ATIVA. ILICITUDE DA PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. QUESTÃO PASSÍVEL DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. 
    1. A tese da invasão de domicílio deve ser aferida no exame de mérito, após as informações prestadas pela autoridade coatora, não sendo viável o acatamento em liminar, pois depende de análise mais detida dos autos. 
    2. Embora não sirvam fundamentos genéricos, referentes ao dano social gerado por tráfico, por ser crime hediondo, ou à necessidade de resposta judicial à sociedade, para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 
    3. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. 
    4. Quanto à alegação de excesso de prazo na duração do processo, a pretensão de liminar é questão passível de indeferimento da medida de urgência em habeas corpus, por demandar, inclusive, análise circunstancial dos prazos processuais, não se evidenciando, de plano, constrangimento ilegal. 
    5. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 
    6. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que: (a) desde a prolação da sentença condenatória, em 12 de fevereiro de 2021, a necessidade da custódia cautelar não é analisada; e (b) a prisão em flagrante se deu mediante diligências realizadas na residência do paciente sem autorização, sem mandado judicial e sem justa causa que autorizasse a entrada dos policiais.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para anular a ação penal e revogar o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. A propósito, colhe-se do acórdão ora impugnado: 
    [...] consta da decisão de prisão circunstância fática que demonstra a gravidade concreta do crime, em face da expressiva quantidade de drogas apreendidas, tratando-se de "600g da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, acondicionada em 03 tabletes menores; 130.750g da mesma droga, acondicionada em 213 tabletes, bem como 1.973,6g de cocaína. Bem como consta também fundamentação válida evidenciada na reiteração delitiva, uma vez que extensa folha de antecedentes encartada às (fls. 93/110) e certidões às (fls. 82/93)". 
    Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado por tráfico, por ser crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial à sociedade, para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015 
    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. De acordo com os autos, além da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (131,350 kg de maconha e 1,845 kg de cocaína), o Juízo de origem consignou que o paciente possui extensa folha de antecedentes. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017. 
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
    Por fim, os demais temas suscitados pela defesa não foram examinados pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2 . Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 
    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente